Tribunal: TJSP
Processo: 9002892-06.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 9.246/17 DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao afastamento do fundamento invocado para o indeferimento do pleito, e à concessão do benefício. Impertinência.

Correto indeferimento pautado na impossibilidade de concessão de comutação para sentenciado já beneficiado. Inovação do Decreto no 9.246/2017

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO No 9.246/17 DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando ao afastamento do fundamento invocado para o indeferimento do pleito, e à concessão do benefício. Impertinência.

Correto indeferimento pautado na impossibilidade de concessão de comutação para sentenciado já beneficiado. Inovação do Decreto no 9.246/2017 que não prevê mais critério legal de base de cálculo diferenciada, indicando ser esta a interpretação adequada e única. Precedentes.

Negado provimento.